Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700084-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYNARA IHASMYNE DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raynara Ihasmyne da Silva Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 78868596 do processo n. 0707798-59.2020.8.07.0014) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra o BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 22426351), sustenta ser juridicamente pobre nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC, “uma vez que sua situação econômica não lhe permite arcar com o pagamento de custas e honorários”. Aduz presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, em atenção ao art. 99, § 3o, do CPC. Cita precedentes que entende favoráveis à sua argumentação. Obtempera a aptidão dos documentos juntados aos autos de origem para demonstrar sua hipossuficiência, alegando que atualmente seria descontado o percentual total de 80,74% (oitenta inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) de seu salário líquido. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada “a concessão da gratuidade de justiça e o prosseguimento regular ao feito”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Decisão de ID 22449012 indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada, determinando, ainda, o recolhimento do preparo. A parte recorrente não se manifestou sobre a apontada decisão, deixando de recolher o preparo recursal no prazo estipulado por essa Relatoria. Em ID 22779275, o Juízo de origem informa que o feito foi sentenciado. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente ao deferimento da gratuidade de justiça foi indeferido e determinado o recolhimento do respectivo preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 101, § 2o, do CPC. Observa-se que houve registro da ciência pelo sistema PJe no dia 21/1/2021, extinguindo-se o prazo em 28/1/2021. O aludido lapso temporal transcorreu sem que a agravante efetuasse o referido preparo recursal. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Nesse contexto, tendo em vista que não houve comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto. Noutro giro, consta, ainda, que o Juízo de origem proferiu sentença extinguindo o processo nos termos do art. 485, I, do CPC (ID 22779276), confira-se: SENTENÇA No bojo dos autos em epígrafe, este Juízo, ao examinar a petição inicial, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora e, por conseguinte, determinou o recolhimento das custas processuais, conforme se vê da decisão proferida no ID: 78868596. Em virtude do indeferimento do pleito gracioso, a parte autora informou a interposição do recurso de agravo instrumento (ID: 80649921). Entretanto, não lhe foi concedido o efeito suspensivo recursal, conforme consta da respectiva comunicação eletrônica entre órgãos julgadores (ID: 80861085). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido. A hipótese dos autos aponta para o indeferimento da petição inicial porquanto, indeferidas a gratuidade de justiça e a antecipação da respectiva tutela recursal, a parte autora não efetuou o recolhimento das custas processuais, quedando inerte. Portanto, o imediato indeferimento da petição inicial é a providência adequada, sendo desnecessária a intimação pessoal, por recomendação jurisprudencial. Por tudo isso, indefiro a petição inicial, conforme com a regra disposta no art. 330, inciso IV, do CPC/2015. Em consequência, declaro extinto o processo sem resolver o mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC/2015. Comunique-se à r. Instância recursal relativamente ao indeferimento da petição inicial. Depois de passar em julgado esta sentença, proceda-se ao cancelamento da distribuição em cumprimento do disposto no art. 290, do CPC/2015 e, por fim, arquivem-se os autos com as anotações de baixa pertinentes. As custas processuais, inclusive as finais, se as houver, serão pagas pela parte autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Destarte, em razão da superveniência de sentença terminativa e, considerando que o objeto do recurso consiste na análise de eventual direito à assistência judiciária gratuita, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso é medida que se impõe. Nessa linha, é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1248074, 07063503020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III e parágrafo único, do CPC, não conheço do recurso de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade em decorrência da deserção, bem como pela perda superveniente do objeto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora